Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-55.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. ACESSORIEDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.
I – Entre os contratos de compra e venda de automóvel e de financiamento não há relação de acessoriedade.
II – Diante da ausência de vinculação entre a revendedora do automóvel e a instituição financeira, e não sendo apontada qualquer falha na concessão do empréstimo pelo Banco-réu, improcedem os pedidos de rescisão do contrato de financiamento e de restituição dos respectivos valores pagos.
III – Apelação provida.